Tribunal: TJSP
Processo: 0102691-12.2008.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS. Justiça gratuita. Concessão para o conhecimento deste recurso. Inteligência do § 5o do art. 98 do CPC. Cerceamento de defesa não verificado. Cônjuge sobrevivente regulamente intimada sobre o teor da decisão que a excluiu da partilha. Ausência de manifestação tempestiva. Matéria preclusa. Ademais, o casamento celebrado entre o 'de cujus' e a apelante, sob o regime da

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS. Justiça gratuita. Concessão para o conhecimento deste recurso. Inteligência do § 5o do art. 98 do CPC. Cerceamento de defesa não verificado. Cônjuge sobrevivente regulamente intimada sobre o teor da decisão que a excluiu da partilha. Ausência de manifestação tempestiva. Matéria preclusa. Ademais, o casamento celebrado entre o 'de cujus' e a apelante, sob o regime da separação obrigatória de bens, foi posterior à aquisição do imóvel objeto de partilha. Bem particular excluído da meação (art. 1.829 do CC). Alegação de união estável em período antecedente que restou prejudicada pela desistência ao andamento de ação destinada a este reconhecimento, com trânsito em julgado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.